Tribunal: TJPA
Processo: 0803906-14.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803906-14.2019.8.14.0040

APELANTE: SAWAKI MARINHO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP

APELADO: JOÃO EDUARDO FONTANA, FABIANE DE SOUZA NASCIMENTO, HIBRIDA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. LICITANTE QUE PARTICIPOU DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. POR UNANIMIDADE.

1.

Na origem, o ora apelante impetrou o writ alegando que em 19/12/2017 participou de procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública, do tipo Melhor Técnica e Preço (n. º 3/2017-001-SEHAB) – para prestação de serviço de execução do Plano de Gestão Condominial e Patrimonial e Execução de Trabalho Social, do Residencial Alto Bonito, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

2.

Alegou que no DOU n. 70, de 11 de abril de 2019 teria sido publicado ato administrativo consubstanciando a continuidade ao certame 003/2017-SEHAB, oportunidade em que a empresa HÍBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA-EPP teria sagrado vencedora da licitação.

3.

Alegou que o procedimento licitatório estaria eivado de de vícios, inclusive o desrespeito à segurança concedida nos autos 0801472-86.2018.8.14.0040, determinando-se a inabilitação da apelada HÍBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA-EPP, por ter participado da elaboração do projeto técnico.

4.

O caso é conexo a Remessa Necessária n.º 0801472-86.2018.8.14.0040, de minha relatoria, em que mantive a sentença proferida pelo Juízo de origem que declarou a apelada inabilitada. Registrei que o fato de a apelada já ter prestado serviços de consultoria ao Município na elaboração do projeto básico que compunha o procedimento licitatório nº 3/2017-002-SEHAB afronta o disposto no seu artigo 9º, II, da Lei nº 8.666/1993, que regulamenta as licitações e contratos da Administração Pública.

5.

RECURSO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao Apelo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SAWAKI MARINHO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Habitação e Interesse Social do Município de Parauapebas e da Presidente da Comissão Permanente de Licitação que habilitou a apelada HÍBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA-EPP como vencedora do certame.

Na origem, o ora apelante impetrou o writ alegando que em 19/12/2017 participou de procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública, do tipo Melhor Técnica e Preço (n. º 3/2017-001-SEHAB) – para prestação de serviço de execução do Plano de Gestão Condominial e Patrimonial e Execução de Trabalho Social, do Residencial Alto Bonito, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Alegou que no DOU n. 70, de 11 de abril de 2019 teria sido publicado ato administrativo consubstanciando a continuidade ao certame 003/2017-SEHAB, oportunidade em que a empresa HÍBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA-EPP teria sagrado vencedora da licitação.

Aduziu que o procedimento licitatório estaria eivado de de vícios, inclusive o desrespeito à segurança concedida nos autos 0801472-86.2018.8.14.0040, determinando-se a inabilitação da apelada HÍBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA-EPP, por ter participado da elaboração do projeto técnico.

Requereu a concessão da tutela de urgência para suspender o certame em tela, até decisão de mérito.

O Juízo de origem concedeu a tutela de urgência pleiteada (Num. 4336211).

Em sede de informações a empresa HÍBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA-EPP afirmou ausência de privilégios, que atuou no processo como consultor e não como autor, regularidade do certame e requer a denegação da segurança (Num. 4336285).

Os impetrados JOÃO EDUARDO FONTANA e FABIANE DE SOUZA NASCIMENTO alegaram ausência de direito líquido e certo, ausência de benefício a empresa HIBRIDA, e requer a denegação da segurança. O Ministério Público opinou pela denegação da segurança.

O Ministério Público se manifestou pela denegação da segurança (Num. 4336325).

O Juízo de origem denegou a segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que denegou a ordem pleiteada pelo apelante para que fosse declarada inabilitada a apelada HÍBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA-EPP procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública, do tipo Melhor Técnica e Preço (n. º 3/2017-001-SEHAB) – para prestação de serviço de execução do Plano de Gestão Condominial e Patrimonial e Execução de Trabalho Social, do Residencial Alto Bonito, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, tendo em vista que teria a apelada participado da elaboração do projeto técnico.

Sendo assim, o caso em apreço é conexo a Remessa Necessária n.º 0801472-86.2018.8.14.0040, de minha relatoria, em que mantive a sentença proferida pelo Juízo de origem que declarou a apelada inabilitada.

Registrei que o fato de a apelada já ter prestado serviços de consultoria ao Município na elaboração do projeto básico que compunha o procedimento licitatório nº 3/2017-002-SEHAB afronta o disposto no seu artigo 9º, II, da Lei nº 8.666/1993, que regulamenta as licitações e contratos da Administração Pública:

Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

A vedação contida no referido dispositivo foi mantida na nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21), com o propósito de evitar que as empresas que participaram da elaboração de projetos básicos ou executivos sejam beneficiadas com o direcionamento da licitação do objeto principal, incluindo diretrizes ou serviços que lhes favoreçam na ocasião da apresentação das propostas.

Assim, a empresa que participou de qualquer fase da elaboração do projeto básico não poderá participar do processo de licitação para executar a prestação do serviço. Com efeito, não merece reparo a sentença proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu a nulidade do Auto de Infração, ante a inexigibilidade de cobrança.

Assim, as irregularidades apontadas pela impetrante não podem encaradas como meros erros passiveis de convolação ou afastamento, pois colocam a apelada em posição de vantagem, a qual o próprio ordenamento jurídico veda.

Feitas estas considerações, a sentença merece reforma, sobretudo a fim de evitar decisões conflitantes, para que seja concedida a segurança a fim de inabilitar a apelada.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para declarar a nulidade do ato administrativo que habilitou a apelada HÍBRIDA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 22 de maio de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relato
ra

Belém, 31/05/2023